Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-28.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - LOTEAMENTO IRREGULAR - Pretensão inicial voltada à condenação dos corréus a cessarem a realização de obras em imóvel particular, bem como ao desfazimento daquelas eventualmente já acabadas, em virtude do descumprimento de embargo imposto pela Administração local – loteamento irregular - violação pelos corréus das disposições da LF

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - LOTEAMENTO IRREGULAR - Pretensão inicial voltada à condenação dos corréus a cessarem a realização de obras em imóvel particular, bem como ao desfazimento daquelas eventualmente já acabadas, em virtude do descumprimento de embargo imposto pela Administração local – loteamento irregular - violação pelos corréus das disposições da LF no 6.766/79, que dispõe sobre o adequado parcelamento do solo urbano – inobservância das regras locais para obras e edificações, tal qual estabelecido na LCM no 133/2017 – irregularidades apuradas no bojo de procedimento administrativo, sem que os corréus tenham infirmado a presunção de veracidade e legitimidade inerente ao ato emanado da Administração Pública de Itapetininga – sentença de improcedência da demanda sutilmente reformada apenas para afastar a condenação dos corréus ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor da Municipalidade – isonomia extraída da inteligência do art. 18, da LF no 7.347/85. Recursos dos corréus providos em parte mínima.